Tribunal: TJDFT
Processo: 0722841-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ADICIONAL NOTURNO. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 810 DO STF. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXEQUENDA ANTERIOR À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DO TEMA 733 DO STF.
I – A r. sentença coletiva exequenda, que condenou o Distrito Federal a calcular o adicional noturno sobre o valor da remuneração e a pagar as diferenças de março de 2005 a dezembro de 2008, transitou em julgado em 16/11/2012, e o julgamento com repercussão geral do RE 870.947 (Tema 810/STF), que declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR para condenações impostas à Fazenda Pública, teve seus acórdãos publicados em 20/11/2017 e em 3/2/2020.
II - Aplicação à espécie da tese fixada pelo eg. STF no julgamento com repercussão geral do Tema 733, porquanto a declaração de inconstitucionalidade da TR (Tema 810) produz efeito vinculante somente a partir da decisão do eg. STF, não atingindo a coisa julgada formada anteriormente no título judicial exequendo.
III – Agravo de instrumento provido.